Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Agravo de instrumento. Contrato de plano de saúde. Pretensão de obstar a tutela de urgência concedida na origem que determinou o agravante custear sessões de psicoterapia. Ausência de plausibilidade da alegação e risco de dano irreparável. À luz de um exame de cognição sumária não se vislumbra a plausibilidade do direito invocado para sustar os efeitos da decisão impugnada que determinou à recorrente custear 40 sessões anuais de psicoterapia e, ultrapassada essa quantidade, arcar com 50% dos custos das sessões seguintes necessárias ao tratamento da paciente. A tutela de urgência subordina-se aos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. A probabilidade do direito não foi demonstrada pelo agravante, eis que a decisão impugnada baseou-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça já manifestado em duas oportunidades, o qual, não obstante a previsão contratual em sentido contrário e as regras da agência setorial, busca equilibrar a necessidade de proteção da saúde do consumidor ao mesmo tempo o equilíbrio econômico do contrato. Ademais, não restou demonstrado que a medida causa risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente.

E